Tribunal: TJDFT
Processo: 0740663-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740663-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D VALE DO PIRANGA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA AGRAVADO: FRANCO NICOLETTI D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da inovação recursal e supressão de instância quanto às teses de coisa julgada, inépcia, prescrição e excesso de execução com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O eventual não conhecimento parcial do recurso poderá ocorrer em virtude da falta de apresentação das teses perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada